Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-46.2022.8.11.0028
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001274-46.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUAM GONCALVES DA SILVA - CPF: 060.745.601-96 (APELANTE), ALESSANDRO ROMAO DE ALCANTARA - CPF: 044.990.041-01 (ASSISTENTE), WILSON FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 018.939.991-06 (ASSISTENTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA (ASSISTENTE), DEICKSON JOSÉ DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE INFERIOR A 40G DE MACONHA. PRESUNÇÃO DE USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE MERCANCIA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta

contra sentença condenatória proferida pela Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que

condenou
o apelante
à pena de 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
capu
t
, da Lei nº 11.343/2006. A condenação baseou-se na apreensão de 24,48g de maconha, acompanhada de balança de precisão e R$ 120,00. A defesa sustenta a atipicidade da conduta e a aplicação do Tema 506 do STF, que presume o uso pessoal para quantidades inferiores a
40g de cannabis
e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de 24,48g de maconha, desacompanhada de prova concreta de destinação mercantil, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, à luz do Tema 506 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação do Tema 506 da repercussão geral pelo STF estabelece que,
até o limite de
40g de cannabis
, presume-se o uso pessoal, cabendo ao Estado produzir
prova segura e inequívoca da destinação mercantil da substância para afastar tal presunção.

4.
A quantidade de droga apreendida (24,48g de maconha) é inferior ao parâmetro fixado pelo STF, inexistindo, nos autos, elementos objetivos que demonstrem a prática de comércio ilícito de entorpecentes.

5.
A presença de balança de precisão e de pequena
quantia em dinheiro
, sem outros indícios de tráfico, como monitoramento prévio, identificação de compradores, interceptações ou anotações, é insuficiente para caracterizar o tráfico de drogas.

6.
A palavra dos policiais, isoladamente e desacompanhada de elementos externos de corroboração, não basta para sustentar condenação criminal, especialmente diante da ausência de prova da finalidade mercantil.

7.
Precedentes do STJ (HC 888877/MS e
AgRg
no HC 687674/SP) reforçam a orientação de que, em casos de apreensão de pequena quantidade de droga e sem lastro probatório robusto, deve prevalecer a presunção de uso pessoal.

8.
A manutenção da condenação em tais hipóteses esvazia a eficácia do precedente vinculante do STF, perpetua práticas penais seletivas e atenta contra o princípio da presunção de inocência e da igualdade material.

9.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF aplica-se quando a quantidade de maconha apreendida for inferior a 40g, exigindo-se do Estado prova concreta e inequívoca da destinação mercantil para caracterizar o tráfico de drogas
”
.

“
Em caso de dúvida quanto à finalidade da posse da droga, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo e desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001274-46.2022.8.11.0028

APELANTE: RUAM GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Ruam Gonçalves da Silva, assistido pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa
(id. 303975439)
.

A defesa técnica, em suas razões, sustenta a atipicidade da conduta, invocando o Tema 506 do STF, porquanto a quantidade de droga apreendida (24,48g de maconha) está aquém do parâmetro de 40g, presumindo-se uso próprio
(id. 303975445)
.

Alega, ainda, a ausência de elementos concretos que indiquem a destinação mercantil da substância. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Promotor de Justiça de origem, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença (id.
303975448)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se no mesmo sentido,
postulando pelo desprovimento do apelo defensivo
(id.
306456360
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante se infere dos autos, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 19h40, policiais militares, após denúncia anônima dando conta da existência de comércio de entorpecentes em uma residência na Rua Nossa Senhora da Guia, no
D
istrito de Cangas, na Comarca de Poconé-MT, deslocaram-se até o local.

Lá, visualizaram o apelante Ruam Gonçalves da Silva, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, teria jogado ao solo uma sacola e empreendido fuga para os fundos do quintal.

Após buscas, foram encontradas nove porções de maconha, somando o total de 24,48 gramas, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 120,00 em espécie.

Foi esse o contexto fático que motivou a prisão em flagrante e, posteriormente, a denúncia.

Em seu interrogatório judicial, o réu admitiu a posse de uma pequena porção para consumo próprio, mas negou a propriedade das demais, afirmando que os policiais teriam “
plantad
o” a droga por desavença pessoal.

Tal versão foi rejeitada pelo juízo
a quo
, que, amparando-se nos depoimentos policiais e nos objetos apreendidos, entendeu configurada a traficância, condenando-o.

A defesa recorre, invocando a decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659/SP (
Tema 506 da repercussão geral
), que fixou o entendimento de que, até o patamar de 40 gramas de
cannabis sativa
, presume-se o uso pessoal, cabendo ao Estado, diante desse parâmetro, o ônus de demonstrar, mediante provas seguras, a destinação mercantil da droga.

É nesse ponto que a análise se torna mais profunda,
pois não se trata apenas de discutir se 24 gramas de maconha podem, em tese, configurar tráfico, mas de refletir sobre o próprio alcance de um precedente constitucional vinculante e sobre a função do Poder Judiciário no cenário de um Estado democrático de direito
.

O primeiro dado que
salta aos olhos
é a quantidade de entorpecente apreendida.

Não se está diante de dezenas ou centenas de porções, de quilos da substância, de apreensões que, pelo volume, falam por si.

Ao contrário,
são mer
o
s 24 gramas de maconha
, quantidade
quase metade do limite de 40 gramas
estabelecido pelo STF como marco objetivo da presunção de uso pessoal.

Ora, se a Suprema Corte estabeleceu um parâmetro claro, é porque reconheceu a necessidade de conferir objetividade e segurança jurídica ao tema, justamente para evitar que, sob a capa de interpretações elásticas, continuasse a se punir como traficante quem, na realidade, ostenta perfil de usuário.

Se ignorarmos esse marco, esvaziamos a força normativa do precedente, reduzindo-o a uma proclamação sem eficácia real, a um enunciado meramente simbólico, incapaz de corrigir a seletividade e o punitivismo do sistema penal.

Deve-se recordar que a maconha, no Brasil, já não é substância inteiramente proscrita.

Existe, hoje, uma crescente abertura legal e regulatória para seu uso medicinal, com autorização da ANVISA para importação de óleos, comercialização em farmácias e até cultivo por associações.

Mais recentemente, a regulação avançou ainda mais: além do comércio de derivados em farmácias, da autorização judicial para plantio doméstico, o Superior Tribunal de Justiça fixou prazo para que a ANVISA e demais órgãos competentes disciplinassem a questão do plantio no território nacional.

Em cumprimento a esse direcionamento, foi editada portaria ministerial pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), regulamentando a importação de sementes de
cannabis
para fins autorizados.

Esse contexto normativo não pode ser ignorado pelo Judiciário.

Se o próprio Estado reconhece a legitimidade da
cannabis
em seu sistema de saúde, se permite a importação de sementes, o fornecimento de óleo pelo SUS, o cultivo por associações e a comercialização em farmácias, mostra-se descabido e desproporcional punir como traficante um jovem surpreendido com 24 gramas da mesma substância, sem qualquer prova cabal de mercancia.

É imperioso compreender que a fronteira entre o lícito e o ilícito, no que tange
à cannabis
, já não se fixa mais em termos absolutos.

O direito penal, nessa seara, deve ser interpretado com parcimônia e proporcionalidade,
para não converter em crime aquilo que o próprio Estado, em múltiplos planos, já reconhece como uso legítimo e até necessário
.

A própria
S
ociedade
B
rasileira, em seu debate legislativo e cultural, caminha no sentido de relativizar a criminalização do porte para consumo.

Ignorar esse contexto é fechar os olhos à realidade e manter um formalismo que perpetua injustiças.

É nesse ambiente que se insere a prisão do apelante:
um jovem, tecnicamente primário, encontrado com pouco mais de vinte gramas de maconha
.

Não

se identificaram clientes, não se registraram movimentações típicas de ponto de venda, não há interceptações, mensagens ou anotações que indiquem vínculo com o comércio ilícito.

O que se tem, tão somente, é a apreensão da droga, a presença de uma balança de precisão e de pequena
quantia em dinheiro
.

Esses elementos, todavia, são ambíguos.

Balanças são instrumentos de uso comum até mesmo entre usuários que buscam controlar a dosagem de seu consumo.

Pequenas quantias em espécie, por seu turno, nada dizem por si mesmas em um país em que parte expressiva da população não dispõe de contas bancárias ou acesso a meios eletrônicos de pagamento.

Reduzir a análise da traficância a esse tipo de ilação é permitir que a suspeita substitua a prova, invertendo a lógica constitucional do processo penal.

A propósito, a orientação que ora se adota encontra sólido amparo em recente
julgado
do Superior Tribunal de Justiça, no
Habeas Corpus
nº 888877/MS (2024/0032088-8), de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, no qual, em situação análoga, foi apreendida quantidade de 37 gramas de maconha, e a condenação de primeiro grau também se apoiava, essencialmente, na palavra de policiais e em presunções sobre a destinação mercantil da droga.

Naquela oportunidade, o STJ assentou que a mera apreensão da substância, em quantidade não expressiva, desacompanhada de elementos concretos de traficância, não autoriza a condenação por tráfico de drogas.

Revalorizando as provas, a Corte Superior concluiu que não era possível afirmar, com segurança, que a droga se destinava à venda, determinando, assim, a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo próprio, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Transcrevo da ementa o ponto central da
ratio

decidendi
:

“A
revaloração
das provas não permite afirmar com segurança que a droga apreendida era destinada à venda. A quantidade de droga apreendida (37 gramas de maconha) não é suficiente para caracterizar tráfico, conforme jurisprudência. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Habeas corpus concedido para desclassificar a conduta do paciente para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”

(HC 888877/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
2024)
.

Ora, se em caso de apreensão de 37 gramas o STJ reconheceu a atipicidade do tráfico e determinou a desclassificação, com maior razão deve-se acolher a pretensão defensiva quando o réu é surpreendido com 24 gramas de maconha, quantidade ainda inferior ao patamar enfrentado naquele precedente e aquém do limite de 40 gramas fixado pelo STF no Tema 506 da repercussão geral.

Este julgado não apenas reforça a tese defensiva, mas revela a coerência sistêmica que o Poder Judiciário deve observar para assegurar a uniformidade jurisprudencial e a efetividade dos direitos fundamentais, especialmente o princípio da presunção de inocência e a regra do in dubio pro reo.

Na mesma linha de raciocínio, vale invocar ainda o precedente do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 687674/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022,
DJe
18/02/2022.

Naquele caso, mesmo diante da apreensão de 42,2g de maconha, em 50 porções; 2,38g de cocaína, em 12 porções; e 4,34g de crack, em 22 porções, entendeu a Corte que o lastro probatório era insuficiente para caracterizar o tráfico, destacando que
“
a apreensão da droga em poder do acusado, por si só, não indica a realização do tipo inserto no art. 33 da Lei de Drogas, notadamente se considerada a pouca quantidade que foi encontrada
”
, concluindo pela adequação da conduta ao art. 28 da Lei de Drogas, em razão da ausência de provas robustas de mercancia.

Não é demais recordar que
esta
própria Câmara, sob minha relatoria, já enfrentou hipótese semelhante, na qual se discutia a apreensão de quantidade próxima a 40 gramas de maconha, igualmente sem prova cabal da mercancia, oportunidade em que se concluiu pela insuficiência probatória e pela necessidade de absolvição.

Isso ocorreu no autos do recurso de apelação nº 0015647-62.2019.8.11.0042, julgado em 11/07/2025 pela Primeira Câmara Criminal, quando se firmou que “
a condenação por tráfico de drogas exige prova inequívoca da posse consciente e da finalidade mercantil da substância entorpecente
”, assentando-se que “
contradições testemunhais, ausência de vínculo objetivo entre o acusado e o local da apreensão, e falta de elementos externos de corroboração impedem a formação de juízo condenatório
”
, impondo-se, portanto, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Ora, se em casos anteriores, com quantidade até superior (48,09g de maconha), esta Câmara reconheceu que a dúvida acerca da destinação da droga impunha a absolvição, com maior razão deve-se acolher o recurso ora em exame, no qual a apreensão se limitou a 24 gramas de maconha, quantidade ainda inferior ao parâmetro objetivo fixado pelo STF no Tema 506 da repercussão geral.

A coerência jurisprudencial exige que se trate de forma igual casos semelhantes, não sendo possível condenar o apelante quando a prova da mercancia é inexistente ou meramente conjectural.

O que se tem, aqui, é exatamente a mesma situação que já foi objeto de análise desta Câmara:
apreensão de pequena quantidade de cannabis, ausência de elementos externos de tráfico, versões policiais frágeis e ausência de demonstração inequívoca da finalidade mercantil
.

Também n
ão há relatos de clientela, de movimentação típica de ponto de venda, de investigações prévias ou interceptações que confirmem a destinação mercantil.

Diante disso, se o STJ
e
es
ta
Câmara Criminal
, mesmo em hipóteses em que a quantidade de droga era superior a 40g e envolvia até outras substâncias, entendeu não haver segurança para a condenação por tráfico, com muito mais razão deve-se
reconhecer a insuficiência probatória quando a apreensão se limita a 24g de maconha, quantidade inferior ao parâmetro fixado pelo STF no Tema 506 da repercussão geral.

Em verdade, insistir em condenar por tráfico em hipóteses como esta seria esvaziar a força normativa do precedente do Supremo, reduzindo a tese de presunção de usuário abaixo de 40g a mero enunciado sem efetividade prática.

Por certo,
o Judiciário não pode contribuir para essa contradição
.

Isso porque, s
e o Estado brasileiro já caminha para um processo de regulação da
cannabis
,
hoje autorizada inclusive para usos medicinais e com produtos disponíveis em farmácias,
inclusive com fornecimento pelo SUS,

não faz sentido manter no cárcere jovens pobres, primários, surpreendidos com quantidade tão pequena de entorpecente, sob a presunção automática de traficância
.

O correto, portanto, é exigir do Ministério Público prova cabal, inequívoca, da mercancia, quando a quantidade se situa abaixo dos 40g.

Ausente essa prova
,
como aqui se verifica, deve prevalecer a presunção de uso e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Há ainda uma dimensão política e filosófica que não pode ser esquecida.

A lei penal, quando mal aplicada, reforça as desigualdades e fragiliza a confiança social no sistema de justiça.

Se o Judiciário insiste em condenar jovens pobres do interior, encontrados com quantidades irrisórias de maconha, como traficantes, de que serve a tese vinculante do STF?

De que serve proclamar garantias se, no plano concreto, tudo permanece igual, e os mesmos sujeitos continuam a alimentar a estatística carcerária por fatos que jamais poderiam ser tratados como grandes ameaças à saúde pública?

A seletividade é evidente.

Enquanto grandes esquemas de tráfico internacional desafiam a capacidade estatal de investigação e persecução, o sistema penal concentra-se em punir indivíduos vulneráveis, muitas vezes usuários, cuja prisão não altera em nada a dinâmica do mercado ilícito, mas alimenta o ciclo de exclusão social.

Não posso deixar de registrar, ademais,
uma reflexão que ultrapassa o mero exame jurídico do caso concreto e toca a seara das injustiças epistêmicas e sociais que permeiam o sistema penal brasileiro.

É inegável que o tratamento conferido ao apelante,
um jovem pobre de Pocon
é
, difere radicalmente daquele que se daria a um jovem de classe média ou alta, residente nos grandes centros urbanos, que, com prescrição médica ou por meio de associações legalmente autorizadas, pode hoje adquirir maconha
in natura
, óleos derivados ou outros produtos à base de
cannabis
, inclusive importados.

O mesmo quantitativo de 20 ou 30 gramas, nas mãos de um desses jovens, não resultaria em prisão, nem em denúncia, tampouco em condenação criminal.
Em muitos casos, sequer ensejaria uma abordagem policial.

Essa disparidade revela uma gritante desigualdade social:
o que para uns é um direito de consumo regulado e até legitimado pelo discurso medicinal, para outros se converte em estigma, prisão e exclusão.

E aqui reside a verdadeira perversidade:
o mesmo objeto (a maconha) transita entre o lícito e o ilícito não em razão de sua natureza, mas em razão da classe social, do território e do corpo do portador
.

Trata-se, portanto, de um quadro de injustiça epistêmica, na medida em que a palavra do réu
,
que afirma ser usuário
,
é tratada como suspeita, inverossímil ou desqualificada, ao passo que, em outros contextos sociais, o relato do usuário é prontamente reconhecido como legítimo e até amparado pelo sistema regulatório da saúde.

Não se pode naturalizar esse abismo.

O Judiciário
não pode ser cúmplice dessa seletividade histórica, que, ao criminalizar sistematicamente corpos vulneráveis, perpetua uma forma de direito penal do inimigo, legitimando preconceitos e reproduzindo o perfilamento racial e social como critério oculto de persecução penal
.

Se o Tema 506 do STF foi firmado, precisamente, para coibir tais distorções e assegurar que o porte de até 40 gramas de maconha seja presumido como uso, é dever do magistrado honrar o espírito desse precedente,
sob pena de mantê-lo como mera retórica, incapaz de corrigir a desigualdade estrutural que se materializa em processos como este.

Condenar um jovem por tráfico de drogas em razão da posse de pouco mais de vinte gramas de maconha, sem qualquer prova concreta de mercancia, não é apenas aplicar mal a lei
, mas é
, sobretudo, perpetuar uma injustiça histórica, desproporcional e seletiva, que fragiliza a legitimidade do sistema de justiça e atenta contra o princípio da igualdade.

Não se trata aqui de
aplicar a lei de forma cega, como se a Justiça fosse mera engrenagem automática de reprodução de estigmas
.

O papel do magistrado, sobretudo em um Estado democrático de direito, é interpretar a lei à luz da Constituição e da realidade viva da sociedade, percebendo as transformações históricas, científicas e culturais que nos cercam.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 506 da repercussão geral, estabeleceu um marco histórico na compreensão da política criminal sobre drogas:
até 40 gramas de cannabis, a presunção é de uso pessoal, cabendo ao Estado demonstrar, por meio de provas cabais e inequívocas, a destinação mercantil.

Esse marco
não é uma nota de rodapé da jurisprudência
.

É uma inflexão normativa, constitucionalmente fundada, que não pode ser esvaziada nos tribunais inferiores, sob pena de se perpetuar o abismo entre a proclamação de direitos e a prática cotidiana de injustiças.

É preciso recordar,
mais uma vez
, que o próprio Estado brasileiro já reconheceu a legitimidade do uso da
cannabis
.

O Sistema Único de Saúde
fornece óleo de canabidiol; a ANVISA autoriza a importação de derivados; associações cultivam plantas para fins medicinais; farmácias comercializam produtos à base da mesma substância aqui apreendida.

Se o Estado admite a mesma droga em seu sistema de saúde, se a ciência e a medicina reconhecem suas propriedades terapêuticas, não há sentido em se punir como traficante um jovem surpreendido com 24 gramas de maconha, sem qualquer prova concreta de que a destinava ao comércio
ou eventual vínculo com facção criminosa.

O que deve ser combatido, com o rigor da lei, é o tráfico organizado, o crime estruturado, a cadeia internacional de drogas
que corrói instituições e destrói vidas.

Não o usuário, não o consumidor, sobretudo não o consumidor pobre, primário, surpreendido com quantidade tão ínfima de
cannabis sativa
,
a mesma substância que hoje se compra legalmente em farmácias e que integra protocolos médicos reconhecidos.

Insistir na condenação, nesses moldes, é descabido, desproporcional, injusto e desumano.

É desconsiderar o marco normativo do STF, ignorar a realidade científica e legislativa, e perpetuar a seletividade que transforma vulneráveis em inimigos.

Não importa se os autos mencionam que o réu seria “
conhecido” da polícia
.

O processo penal não se faz de impressões ou rumores, mas de provas.

Se havia traficância, que se provasse.

Não se provou
e,

sem prova
,
não há condenação legítima.

Digo com firmeza:
não se trata de negar que alguém com vinte gramas de maconha possa, eventualmente, ser traficante
.

Pode sim
,
desde que o Estado demonstre, por meios concretos, a destinação mercantil.

É para isso que existe o processo.

Mas quando a prova é frágil, quando nada se colhe além da apreensão em pequena quantidade, a lei, a Constituição e o precedente vinculante do STF
, no tema 501 de repercussão geral,
apontam em uma só direção:
a absolvição.

Esse
posicionament
o
não é apenas pela aplicação da letra fria da lei
, mas, sim,
pela preservação da coerência do sistema, pela observância dos precedentes obrigatórios, pela justiça material em um caso concreto que, embora aparentemente pequeno, traduz um dilema central da política criminal contemporânea:
se o Judiciário quer ser instrumento de liberdade e igualdade, ou se continuará a ser engrenagem de um direito penal seletivo, que pune os vulneráveis e poupa os poderosos.

Por isso reafirmo:
ausente prova cabal de merc
â
ncia, a apreensão de 24 gramas de maconha não autoriza condenação por tráfico
.

O correto, no caso, é a absolvição, por insuficiência probatória, como forma de dar efetividade ao precedente do STF, coerência à jurisprudência do STJ e, sobretudo, dignidade ao sistema de justiça.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO,

em
dis
sonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de reconhecer a atipicidade da conduta imputada a Ruan Gonçalves da Silva, ABSOLVENDO-O da imputação do art. 33,
capu
t, da Lei nº 11.343/2006, procedendo à desclassificação para o art. 28 da mesma lei,
DETERMINANDO
a

remessa dos autos ao
j
uízo de origem para a
verificação da possibilidade de aplicação das medidas de natureza administrativa previstas no art. 28, incisos I e III, da Lei de Drogas, após o trânsito em julgado, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025